Tribunal: TJES
Processo: 0000181-86.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-86.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS CARDOSO NUNES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA – PIM. LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDINDO SOMENTE ATÉ A DATA PREVISTA NO ACORDO. VALORES JÁ QUITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível de Douglas Cardoso Nunes contra sentença em cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial fundada em Termo de Conciliação do Programa de Indenização Mediada – PIM. A sentença reconheceu excesso de execução quanto aos danos materiais e morais, por já estarem quitados e atualizados até 2017, fixou como incontroverso o valor de R$ 741.788,86, autorizou seu levantamento, reservou honorários contratuais ao patrono da executada e condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em erro de direito ao limitar a incidência de atualização monetária e juros moratórios até o ano de 2017, em relação aos danos materiais e morais, sob o fundamento de que esses valores já foram quitados e atualizados nos termos do acordo firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro de direito ao restringir a incidência de correção monetária e juros de mora das verbas indenizatórias até o ano de 2017; e (ii) verificar se houve excesso de execução em razão da reatualização indevida de valores já quitados e da aplicação equivocada dos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Termo de Conciliação firmado entre as partes no âmbito do PIM estabeleceu expressamente os valores de danos materiais, morais e lucros cessantes até 31/12/2017, fixando limites objetivos e temporais da obrigação indenizatória.
4. As cláusulas contratuais indicam que os danos materiais e morais foram pagos em parcela única, devidamente atualizada até a data da assinatura, e os lucros cessantes seriam calculados e pagos anualmente, mediante parcelas sucessivas, com quitação expressa de cada período.
5. A tentativa do exequente de reatualizar os valores já pagos e de aplicar juros e correção monetária sobre parcelas quitadas em 2017 extrapola os limites do título executivo, configurando bis in idem e excesso de execução.
6. Os cálculos apresentados pela executada, especialmente o Racional de Cálculo, demonstram que os lucros cessantes posteriores a 2017 foram corretamente apurados e já compõem o valor incontroverso fixado na sentença.

7. A sentença recorrida deu fiel cumprimento às cláusulas do título executivo, preservando os limites da obrigação contratual e afastando a incidência de encargos legais não previstos, em consonância com o art. 509, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:1. O Termo de Conciliação firmado no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM) delimita expressamente os valores e o período da indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, não sendo possível a reatualização ou recálculo de valores já quitados. 2. Configura excesso de execução a cobrança de valores já pagos com incidência de encargos legais além dos previstos no título executivo. 3. A sentença que observa os limites do título executivo e impede enriquecimento sem causa deve ser mantida, por preservar a coisa julgada contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 4º, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000181-86.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS CARDOSO NUNES
Advogado do(a) APELANTE: OTAVIO DA SILVA FRAGOSO - ES33436-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.
Advogado do(a) APELADO: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Douglas Cardoso Nunes contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença originado da execução de título extrajudicial proposta em face da Fundação Renova, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada para reconhecer o excesso de execução quanto às parcelas de danos materiais e morais, por entender que tais valores já haviam sido quitados e atualizados até o ano de 2017, fixando como incontroverso o valor de R$ 741.788,86, autorizando o levantamento em favor do exequente, com reserva de honorários contratuais ao patrono da executada, e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a sentença incorreu em erro de direito ao restringir a atualização monetária e os juros de mora das verbas indenizatórias até o ano de 2017, sob o fundamento de que os danos materiais e morais já haviam sido quitados e atualizados até essa data, conforme os termos do próprio acordo firmado entre as partes.

O título executivo que embasa a execução é o Termo de Conciliação – Pesca, firmado no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM), mediante o qual a Fundação Renova se comprometeu a indenizar o apelante pelos prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Do instrumento de fls. 56/87, consta, de forma expressa, que o pagamento abrangeria danos materiais, danos morais e lucros cessantes até 31/12/2017, conforme os seguintes valores: R$ 20.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 131.518,13, respectivamente, totalizando R$ 161.518,13, a serem pagos em até 90 dias após a assinatura do termo.

O próprio acordo delimitou o alcance temporal da indenização. Vejamos:

Da Cláusula Primeira – Objeto:
O presente Termo de Conciliação tem como objeto a formalização de acordo com o pagamento de indenização por danos sofridos pelo Signatário em decorrência do Rompimento, com exceção das seguintes hipóteses:

(i) lucros cessantes após 31/12/2017, caso as condições para exercício da atividade pesqueira não sejam restabelecidas ou caso as condições para exercício de nova atividade produtiva em substituição à anterior não sejam estabelecidas; e (ii) eventuais danos futuros que venham a surgir em decorrência do Rompimento após a assinatura deste Termo de Conciliação.

(...)

Da Cláusula Quarta - prazo:
O prazo para depósito dos valores estabelecidos na Cláusula Terceira será de até 90 (noventa) dias, a contar da assinatura deste Termo de Conciliação, sob pena de incidência de juros de 1% ao mês, do valor total do acordo, salvo nos casos de pagamentos realizados em favor

Da Cláusula sexta - Lucros Cessantes:
Os lucros cessantes serão calculados mensalmente e pagos em parcelas anuais, sempre no prazo de até 90 dias após o dia 5 de novembro, até que as condições para exercício das atividades pesqueiras sejam reestabelecidas ou sejam estabelecidas condições para exercício da nova atividade produtiva em substituição à anterior, na forma do TTAC.

Parágrafo primeiro: após o depósito da parcela de lucro cessante estabelecida no caput, o Signatário outorga quitação aos valores por ele recebidos, na forma deste Termo de Conciliação.

(...)

Da Cláusula Décima Primeira – Declarações:
o signatário afirma ter plena ciência de que: (a) a adesão ao PIM é voluntária, livre de qualquer vício, declarando ainda que possui plena capacidade para negociar, transacionar, concordar ou discordar dos termos e do PIM; (b) os termos deste Termo de Conciliação foram livremente negociados, e que este instrumento contempla a totalidade da transação ora negociada; (c) as informações e documentos apresentados pelo Signatário desde o início das tratativas são verdadeiros e completos; (d) o(s) único(s) dano(s) conhecido por ele sofrido em decorrência do Rompimento é (são) objeto deste Termo de Conciliação, ressalvada a hipótese de eventuais danos futuros decorrentes do Rompimento que venham a surgir após a assinatura deste Termo de Conciliação e dos eventuais lucros cessantes após 31/12/2017, caso as condições para exercício da atividade pesqueira não sejam reestabelecidas ou caso as condições para exercício de nova atividade produtiva em substituição à anterior não sejam estabelecidas; (e) o pagamento da presente indenização está sendo realizado sem qualquer admissão de responsabilidade por todas as entidades descritas na Cláusula Oitava deste Termo de Conciliação e; (f) com relação ao valor base utilizado no cômputo do lucro cessante indenizado e dos danos morais, foi possibilitada a opção entre a adesão à Política de Pesca construída coletivamente ou a comprovação documental da renda anterior ao Rompimento e da perda material em decorrência do mesmo.

Da leitura conjugada das cláusulas acima transcritas, observa-se que o título executivo extrajudicial firmado entre as partes fixou expressamente o limite temporal das verbas indenizatórias e definiu a metodologia de cálculo dos lucros cessantes.

O termo previu que os danos materiais e morais seriam pagos em parcela única, devidamente atualizados até a data do acordo, e que os lucros cessantes corresponderiam à perda de renda até 31/12/2017, salvo demonstração superveniente da continuidade do impedimento ao exercício da atividade pesqueira.

Ademais, estabeleceu-se que, a partir de eventual persistência do dano, as parcelas de lucros cessantes seriam apuradas e pagas em ciclos anuais, com quitação expressa de cada período, até o restabelecimento das condições de pesca.

Logo, o termo não autoriza reatualização ou recálculo dos valores já pagos referentes a danos materiais e morais, tampouco recontagem de juros e correção sobre parcelas quitadas em 2017, sob pena de extrapolação dos limites do título e bis in idem.

A sentença recorrida, portanto, observou corretamente o conteúdo do acordo e reconheceu que a execução proposta pelo exequente buscava reatualizar valores já pagos e atualizados, incorrendo em excesso de execução, conforme o art. 509, §4º, do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, a incidência mensal de juros de mora sobre cada parcela posterior, em vez de incidir apenas após o vencimento da obrigação de pagamento anual, como defende a apelada, também representa excesso diante do pactuado.

Com efeito, o Racional de Cálculo juntado pela própria Fundação Renova (ID. 16302340) demonstra que os lucros cessantes posteriores a 2017 foram apurados de forma autônoma e sucessiva, observando o padrão indenizatório estabelecido no Termo de Conciliação, compondo, inclusive, o montante incontroverso reconhecido na sentença (R$ 621.812,01).

Nesse contexto, os argumentos e documentos apresentados pela apelada parecem demonstrar, com maior robustez e detalhamento, a incorreção dos cálculos do apelante, corroborando a conclusão da sentença quanto ao excesso de execução, que se fundamentou justamente na cobrança em duplicidade de verbas já quitadas, bem como incidência de juros e correção com termo inicial incorreto.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau não restringiu indevidamente os encargos legais, mas apenas deu fiel cumprimento às disposições expressas no título executivo, preservando a coisa julgada contratual e evitando o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.